Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-12.2024.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704177-12.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACQUELINE CARRACA WRIGHT DA SILVEIRA APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Manifestação do MPDFT em ID 64375749. Aguarde-se julgamento. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)